Tribunal: STF
Processo: HC 258897
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. CONCESSÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem no habeas corpus criminal nº 7000271-23.2025.7.00.0000/MG.



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar, ante a alegada prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar (porte de droga em local sujeito à administração militar). A peça acusatória foi recebida. O Juízo de origem indeferiu pedido de aplicação do acordo de não persecução penal formulado na resposta à acusação.



    3. No julgamento da impetração, o Superior Tribunal Militar assentou a inaplicabilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito militar.  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo Juízo de origem do pedido de intimação do Ministério Público Militar para avaliar a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Aponta o preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos para aplicação do instituto. Sustenta que tal negativa configura abuso de poder e afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez que inexiste vedação legal expressa à aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União. Diz viável a incidência da norma que prevê o benefício por força do art. 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal Militar, contrário à aplicação do instituto, viola a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a cassação do acórdão do STM e a determinação para que o Ministério Público Militar avalie a viabilidade de proposta de ANPP; subsidiariamente, pleiteia a absolvição do paciente por ausência de dolo, com fundamento no art. 439 do CPPM.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. A questão sob análise neste Habeas Corpus diz respeito, exclusivamente, ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Assim, vale ressaltar, não se tem em jogo a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o benefício, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime).



    7. Verifico que, no caso em questão, o Juízo de origem decidiu pela inaplicabilidade do instituto no âmbito da Justiça Militar. Esse entendimento foi posteriormente confirmado pelo Superior Tribunal Militar, ao julgar o habeas corpus, com a seguinte fundamentação: 



    “O que se percebe é que o ANPP possui caracteristícas que não se coadunam com as especificidades da Justiça Militar da União (JMU), principalmente no que diz respeito à sua missão, qual seja, processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tutelando a hierarquia e a disciplina militares, princípios basilares, formadores, mantenedores e constitucionais da definição das Forças Armadas e garantidores do cumprimento de suas missões. 



    As peculiaridades que envolvem a JMU não se resumem somente à questão da especificidade da composição jurídica no âmbito militar, dos bens jurídicos tutelados e dos sujeitos envolvidos nas demandas judiciais castrenses, mas também conduzem à necessidade de um maior rigor na aplicação da Lei Penal Militar, para a adequada tutela da hierarquia e da disciplina, não favorecidos pelas consequências que circundam a aplicação do ANPP na JMU, conforme explicitado no Acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 



    Dessa forma, este Tribunal já decidiu que não se aplica o ANPP no âmbito desta Justiça Especializada.



     Em 19/8/2022, este Superior Tribunal Militar editou o Enunciado de Súmula nº 18, o qual estabelece: 



    O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. 



    Antes mesmo da edição da referida Súmula, a Jurisprudência desta Egrégia Corte já estabelecia a inaplicabilidade do ANPP com base no princípio da especialidade, considerando a inexistência de omissão do Código de Processo Penal Militar em relação ao tema, que poderia, por oportuno, se invocar o Código de Processo Penal comum.



    (...)



    O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 19/11/2024, reafirmou a inaplicabilidade do ANPP no âmbito desta Justiça Especializada e estabeleceu que: 



    [...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado [...]. (Grifo nosso.) 



    Nesse ponto, é oportuno mencionar que a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi a de que o IRDR "tem força vinculante quanto às decisões dos juízes no âmbito da Justiça Militar da União", fazendo alusão ao art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil que estabelece:



    (...)



    Além das manifestações desta Égrégia Corte sobre o tema, vale a observância do texto da Justificação do Projeto de Lei (Projeto de Lei nº 6.341/2019, que também era conhecido como PL nº 10.372/2018) que originou a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o art. 28-A ao CPP. 



    Ao tratar do ANPP, no texto da Justificação, o Legislador foi claro sobre a sua não aplicação do instituto aos "crimes militares": 



    [...] São previstas condições que assegurem efetiva reparação do dano causado e a imposição de sanção penal adequada e suficiente, oferecendo alternativas ao encarceramento. Excluem-se da proposta os crimes de competência dos Juizados Especiais Criminais, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes militares e aqueles que envolvam violência doméstica ou cometidos por funcionário público contra a administração pública. [...]. (Câmara dos Deputados. PL nº 10372/2018. Disponível em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra? codteor=1666497&filename=PL%2010372/2018. Acesso em 29.10.2024). (Grifos nossos.) 



    Assim, confirma-se a hipótese do silêncio eloquente do legislador, no dispositivo legal, em termos da não aplicabilidade do instituto do ANPP à JMU, em dentrimento da tese de omissão do CPPM quanto ao tema.” (e-doc. 4, p. 3-5)



    8. Pois bem. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Eis o teor do dispositivo: 



     “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (...) 



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.”  



    9. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:



    Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.



    10. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:



    HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.



    (HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)



    11. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC nº 216.869/RJ, de minha relatoria, j. 16/12/2024, p. 18/12/2024; HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 



    12. É evidente que as peculiaridades do caso concreto podem, desde que devidamente justificadas, fundamentar a não propositura do acordo ou até mesmo sua rejeição pelo Poder Judiciário. No entanto, essa não foi a situação constatada nos autos. O Juízo de origem, apesar das articulações da Defensoria Pública da União, não realizou qualquer análise específica dos requisitos aplicáveis. A negativa de observância às normas do ANPP foi fundamentada exclusivamente no fato de o processo tramitar na Justiça Militar. À luz das premissas estabelecidas, evidencia-se a insubsistência dos argumentos apresentados.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP (processo nº 7000023-34.2025.7.04.0004/MG, da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar ).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator